Tribunal: TJDFT
Processo: 0742964-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. REQUISITOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL. PROVA SOB GUARDA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. CONTRARRAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova em ação fundada em contrato de prestação de serviços de assessoria financeira.
2. Agravante sustenta relação de consumo, hipossuficiência informacional e verossimilhança das alegações, requerendo inversão imediata do ônus probatório.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, exigindo a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.
5. A hipossuficiência não se limita ao aspecto econômico, abrangendo também a dimensão técnica e informacional, especialmente quando os documentos necessários à comprovação dos fatos estão sob guarda exclusiva do fornecedor, tornando impossível ou excessivamente difícil a produção da prova pelo consumidor.
6. No caso, presentes ambos os requisitos: verossimilhança das alegações, amparadas por documentos que indicam pagamentos e indícios de publicidade enganosa, e hipossuficiência informacional, diante da impossibilidade de acesso aos dados internos da empresa agravada.
7. Contrarrazões que se limitam a discutir questão estranha ao objeto do recurso (justiça gratuita), sem enfrentar os fundamentos centrais do agravo, evidenciam ausência de impugnação específica.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868402, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22.05.2024.